Tribunal: TJPA
Processo: 0816593-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9594 - Mandato
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816593-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: ASSOCIACAO INDIGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA, ASSOCIACAO INDIGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO, ASSOCIACAO INDIGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE, ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INTERESSE JURÍDICO DA FUNAI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por sociedade de advocacia contra acórdão que declinou a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, reconhecendo o interesse jurídico superveniente da FUNAI em ação de cobrança de honorários advocatícios firmados com associações indígenas Xikrin.

2.

A embargante alega omissões, contradições e erro material no acórdão, sustentando que a causa possui natureza contratual e privada, sem envolvimento de direito indígena ou interesse federal, requerendo a manutenção da competência estadual e efeitos modificativos do julgado.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão que reconheceu a competência da Justiça Federal em razão da manifestação superveniente da FUNAI;
(ii) a existência de coisa julgada ou de súmulas do STJ sobre competência recursal inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal;
(iii) a natureza contratual da demanda afasta o interesse jurídico da União na causa.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão embargado enfrentou exaustivamente a controvérsia, reconhecendo, com base na manifestação formal da FUNAI, o interesse jurídico da União na causa, nos termos do art. 109, XI, da CF/1988.

5.

Foi expressamente consignado que, embora a demanda seja de cobrança contratual, encontra-se diretamente vinculada ao Acordo Global Xikrin, com recursos voltados à subsistência, proteção territorial e desenvolvimento cultural de comunidades indígenas, o que atrai a competência da Justiça Federal.

6.

A jurisprudência do STF (RE 183.188) e decisão recente na STP 1062/PA confirmam que, mesmo em controvérsias reflexas, a presença de direitos indígenas enseja competência federal.

7.

A invocação da Súmula 55 do STJ é inaplicável ao caso, pois trata de competência recursal e não afasta a competência constitucional absoluta fundada em matéria indígena.

8.

A alegação de coisa julgada sobre a competência estadual não se sustenta, por se tratar de matéria de ordem pública, revisável a qualquer tempo, inclusive de ofício.

9.

Inexistem os vícios apontados. Os embargos constituem mero inconformismo da parte, sendo incabível a rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A manifestação superveniente da FUNAI reconhecendo interesse jurídico no feito caracteriza fato novo apto a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, conforme o art. 109, XI, da CF/1988.
2. A competência constitucional da Justiça Federal prevalece mesmo em demandas de natureza contratual privada quando envolvam direta ou indiretamente direitos de comunidades indígenas.

3. A alegação de coisa julgada ou de aplicação de súmula infraconstitucional não impede o reconhecimento de competência absoluta fundada em norma constitucional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, XI; CPC, arts. 64, § 4º; 927; 1.022; 489.

Jurisprudência relevante citada:
STF, STP 1.062/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 16.01.2025;
STF, RE 183.188, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, j. 14.02.1997;
STJ, Súmula 150;
TJPA, AgInt no AI 0809112-22.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 2025.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816593-07.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMBARGADAS: ASSOCIACAO INDIGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA, ASSOCIACAO INDIGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO, ASSOCIACAO INDIGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE e ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra o Acórdão que CONHECEU e NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso.

Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO c/c DANOS MORAIS c/c confirmação do pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR n. 0812713-88.2021.8.14.0028 ajuizada em face da ASSOCIACAO INDIGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA, ASSOCIACAO INDIGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO, ASSOCIACAO INDIGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE e ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, ACOLHO A JUSTIFICATIVA DA VALE S.A, além do que, considerando a mudança de contexto, ALTERO A LIMINAR para limitar que a penhora de créditos a ser feita pela Vale S.A a 10% do valor de cada prestação mensal paga pela Vale S.A a cada comunidade, até o montante total do débito.

Intime-se a Vale informando quais comunidades são albergadas pela decisão, conforme requerido, concedendo-se o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da ordem.

Prejudicado o pedido de gratuidade, uma vez que a parte autora recolheu as custas processuais.

Outrossim, INDEFIRO O PEDIDO DE INTEGRAÇÃO À LIDE PELA OAB, por entender que não estão presentes os requisitos previstos no art. 138 do CPC, uma vez que não há qualquer relevância da matéria, a especificidade do tema ou a repercussão social da controvérsia, tratando-se de uma ação corriqueira de cobrança de honorários contratuais.

As 3 associações apresentaram contestação conjunta, assim dou-as por citadas.

O autor não apresentou réplica.

Aparentemente há a ausência da manifestação de uma das associações rés, motivo pelo qual determino que a Secretaria certifique se esta foi citada regularmente e se apresentou defesa do prazo legal.

Retifique-se a classe processual, para a da ação principal.

Fica o autor advertido que o protocolo de pedidos repetitivos antes da conclusão pode ser interpretado como abuso de direito, causando tumulto processual que prejudica a razoável duração do processo., podendo este vir a ser penalizado por multa de litigância de má-fé, por comportamento temerário.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá essa de expediente de comunicação.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Inconformada OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA recorre a esta instância aduzindo que pactuou contrato de honorários de êxito (10%) com as Agravadas, laborando por vários anos, em diversas ações coletivas ambientais de grande complexidade, envolvendo a Mineradora Vale S/A, auferindo expressivos êxito liminar.

Entretanto, após auferir diversos benefícios econômicos e com a intenção de não mais quitar a verba honorária de êxito contratada, os indígenas durante a audiência de conciliação ocorrida no dia 04 de novembro de 2020, no bojo da ACP nº 0002383-85.2012.4.01.3905 revogaram os poderes do patrono e rescindiram o contrato, unilateralmente e abruptamente.

Logo após pactuaram acordo com a Mineradora Vale S/A de compensação financeira, que está rendendo atualmente 7,5 milhões de reais por mês as Associações Agravadas.

Informa que as entidades indígenas que representam o povo Xikrin foram beneficiados em milhões de reais, por meio de “acordo global” pactuado com a Mineradora Vale S/A em diversas ações coletivas patrocinadas pelos patronos.

Ressalte que, em decorrência do acordo pactuado, até a presente data, a Vale S/A repassou, aproximadamente, a quantia de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) às entidades agravadas.

Como visto, os milhões de reais mensais auferidos pelas entidades indígenas, por meio do trabalho exitoso do patrono, motivaram a magistrada de origem a deferir o pedido de urgência, a fim de penhorar, nos termos do art. 855, I, NCPC (penhora de crédito – art. 855, I, NCPC), os valores devidos pela Vale S/A às entidades indígenas, para fazer frente ao pagamento dos honorários contratuais de êxito (10%), sobre as parcelas vencidas e vincendas.

No entanto, a empresa Vale S/A prestou informação, explicando o porquê do descumprimento da ordem de penhora de créditos (art. 855, I, NCPC), notadamente expondo que não lhe foram fornecidos os elementos necessários a realização da penhora dos créditos de cada associação.

A empresa expôs que tais verbas têm caráter alimentar para os indígenas também, aduzindo que o bloqueio do valor requerido pode ocasionar supressão da dignidade humana dos integrantes das comunidades indígenas.

Diz que a juíza de origem, acolhendo a manifestação da empresa Vale S/A, que sequer é parte no processo, alterou os limites da liminar concedida anteriormente, para deferir a penhora apenas dos honorários contratuais de êxito vincendos (10%), sobre as parcelas devidas pela Vale S/A às entidades indígenas, deixando de penhorar os valores vencidos de natureza alimentar.

Desta forma, recorre a esta instância arguindo:

1) A ilegitimidade ativa da Vale;

2) A inexistência de afetação a subsistência das comunidades indígenas. precedentes. periculum in mora inverso - afetação da subsistência alimentar do advogado. possibilidade de penhora para assegurar o recebimento da verba honorária de caráter alimentar.

Ao final, requereu que seja concedido a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado a penhora de mais 20% dos valores mensais devidos pela Mineradora Vale S/A às Agravadas, intimando pessoalmente a empresa VALE S/A para que deposite (e comprove) no prazo de 24 horas, em juízo, as prestações por si devidas às entidades Agravadas até a satisfação do crédito perquirido.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de integração à lide pela OAB, por entender que não estão presentes os requisitos previstos no art. 138 do CPC. (Id. 16593354- p. 1/7).

A OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE ADVOCACIA interpôs AGRAVO INTERNO (ID. 17059272) alegando em suma a reforma parcial da decisão agravada a fim de que, além das penhoras dos honorários contratuais vincendos já determinadas na origem, seja determinado a penhora de mais 20% dos valores mensais devidos pela Mineradora Vale S/A às Agravadas, para fazer frente ao pagamento dos honorários contratuais vencidos, que somam a quantia atualizada de R$ 19.959.740,54 (dezenove milhões e novecentos e cinquenta e nove mil e setecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos). (Id. 16593353 - p. 1/29).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo ao Agravo Interno. (Id. 17013451 – p. 1/11).

Remetidos os autos ao Ministério Público do Estado do Pará este opinou pelo PROVIMENTO do recurso.

No ID. 20309411,
deixei de conhecer
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, julgando-o prejudicado com base no permissivo do art. 932, inciso III, do CPC vigente.

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitada no Id. 24190767.

Interposto Agravo Interno no Id. 24722065 e contrarrazões no Id. 25321165.

No Id. 27127670, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 109, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NA DECISÃO PROFERIDA PELO MINISTRO EDSON FACHIN NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA N. 1062/PA. DETERMINO, NOS TERMOS DO ART. 64, §4º, DO CPC, A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, PARA QUE DELIBERE SOBRE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Inconformado OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA interpôs
Agravo Interno
, sustentando que a decisão
violou coisa julgada
, jurisprudência consolidada do TJPA, STJ e TRF-1, além de afrontar a
Súmula 55/STJ
, que veda o julgamento de recurso interposto contra decisão de juiz estadual pelo TRF.

Argumenta que a demanda trata de
relação contratual privada (honorários advocatícios)
, sem configurar interesse jurídico indígena ou da União, razão pela qual
deve permanecer na Justiça Estadual
.

Requer a
reconsideração da decisão agravada
, ou, subsidiariamente, a
atribuição de efeito suspensivo
ao Agravo Interno, para impedir a remessa dos autos à Justiça Federal até o julgamento colegiado, e, ao final,
a reforma da decisão agravada
, mantendo-se a tramitação do feito no TJPA.

As
Associações Indígenas Agravadas
apresentaram
impugnação ao Agravo Interno
, defendendo a
manutenção da decisão monocrática
que reconheceu a
incompetência da Justiça Estadual
e determinou o
deslocamento da ação à Justiça Federal
, diante da
manifestação superveniente da FUNAI
, reconhecendo
interesse jurídico federal
.

As Agravadas argumentam que:

· A manifestação da FUNAI configura
fato novo e relevante
, apto a justificar a reavaliação da competência, conforme o
art. 109, I, da CF/88
e a
Súmula 150/STJ
;

· O
pedido do Agravante perdeu o objeto
, pois os autos já foram remetidos à Justiça Federal;

· A
Súmula 55/STJ não se aplica ao caso
, pois trata de contexto constitucional anterior;

· A decisão na
STP 1.062/PA (STF)
reconheceu a
competência federal
com base na matéria indígena e reforça o vínculo do caso com direitos coletivos das comunidades Xikrin;

· A controvérsia ultrapassa interesse meramente contratual, pois envolve
valores destinados à subsistência dos povos indígenas
, fruto de acordos com o MPF e a VALE S.A.

Por fim, requerem a
declaração de perda de objeto
do recurso e, no mérito, o
desprovimento do Agravo Interno
, com a
manutenção da decisão agravada
.

Os autos foram submetidos ao Colegiado e julgados nos seguintes termos:

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. INTERESSE JURÍDICO SUPERVENIENTE DA FUNAI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por sociedade de advocacia contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para julgamento de agravo de instrumento em ação de cobrança de honorários contratuais de êxito, movida contra associações indígenas vinculadas ao povo Xikrin, e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com base em manifestação superveniente da FUNAI.

2. O recurso busca impedir a remessa dos autos, pleiteando atribuição de efeito suspensivo e reforma da decisão para manutenção da competência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a manifestação superveniente da FUNAI, reconhecendo interesse jurídico federal na controvérsia, é suficiente para alterar a competência jurisdicional para a Justiça Federal, mesmo em demanda inicialmente apresentada como relação contratual de cobrança de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. A Constituição Federal (art. 109, XI) estabelece ser de competência da Justiça Federal o julgamento de causas que versem sobre direitos indígenas.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 150, reforça que a competência é da Justiça Federal quando houver interesse jurídico da União, de suas autarquias ou empresas públicas.

6. A ação originária, embora de cobrança contratual, está diretamente relacionada a acordos celebrados com a mineradora Vale S/A, que envolvem repasses mensais de valores vultosos às comunidades indígenas, destinados à sua subsistência, proteção e desenvolvimento, caracterizando nítido interesse jurídico federal.

7. A FUNAI manifestou-se formalmente, reconhecendo seu interesse jurídico no feito, configurando fato novo apto a justificar a remessa à Justiça Federal.

8. A decisão do Supremo Tribunal Federal na STP 1.062/PA reforça a natureza indígena da controvérsia e o risco de lesão à ordem pública com a retenção de recursos dos acordos em favor das comunidades.

9. A jurisprudência do STF reconhece que mesmo questões reflexas relacionadas a povos indígenas devem ser processadas pela Justiça Federal (RE 183.188, 1ª Turma).

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A manifestação superveniente da FUNAI, reconhecendo interesse jurídico no feito, configura fato novo apto a justificar a remessa da causa à Justiça Federal, nos termos do art. 109, XI, da CF/1988.

2. A relação contratual privada, quando relacionada à destinação de recursos oriundos de acordos judiciais celebrados com participação do MPF em benefício de comunidades indígenas, caracteriza interesse federal suficiente para deslocamento da competência.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 109, XI; CPC, arts. 64, §4º, 927, 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, STP 1.062/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 16.01.2025;
STF, RE 183.188, Rel.
Min. Celso de Mello, 1ª Turma, j. 14.02.1997;
STJ, Súmula 150;
TJPA, AgInt no AI 0809112-22.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 2025.

19890825 - Ementa

OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA opôs EMBARGOS DE DECCLARAÇÃO alegando haver
omissões, contradições e erro material
no acórdão que declinou a competência à Justiça Federal sob o argumento de “questão indígena”.

Sustenta que a decisão violou dispositivos do
CPC (arts. 1.022, 489, 926, 927)
e
CF (arts. 108 e 109)
, por não enfrentar a
Súmula 55/STJ
(que fixa competência do TJ em recursos contra juízes estaduais), ignorar a
coisa julgada
sobre a competência estadual e atribuir efeitos indevidos à
STP 1062/PA
.

Afirma ainda que o litígio é
de natureza contratual e privada
— cobrança de
honorários advocatícios
— e
não envolve direito indígena
nem interesse federal qualificado.

Pede a
reforma do acórdão
, com o
restabelecimento da competência da Justiça Estadual
e reconhecimento dos vícios decisórios apontados, com efeitos modificativos (30408552 - Embargos de Declaração).

Em contrarrazões as
Associações Indígenas Xikrin
sustentam a
inexistência de qualquer vício
(omissão, contradição ou obscuridade) no acórdão que reconheceu a
competência da Justiça Federal
, diante da atuação da
FUNAI
e do envolvimento de direitos coletivos indígenas.

Argumentam que os embargos se limitam a
reiterar teses já superadas
e configuram
mero inconformismo
. Defendem que a matéria está vinculada ao
Acordo Global Xikrin
, com repercussão direta sobre
bens tutelados pela União
, afastando, portanto, a aplicação das súmulas 55 e 363 do STJ.

Por fim, requerem o
não conhecimento ou desprovimento dos embargos
, e o reconhecimento da
perda superveniente de objeto
, pois o processo já tramita na
Justiça Federal
. (Id. 30708106 - Impugnação aos Embargos)

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Entretanto, razão não assiste à embargante.

O julgado embargado enfrentou com exaustividade a controvérsia posta, reconhecendo, com base em fato superveniente — a manifestação formal da FUNAI —, o interesse jurídico da União na causa, a atrair a competência da Justiça Federal, consoante previsão do art. 109, XI, da Constituição Federal.

O acórdão, em sua fundamentação, consignou expressamente que
“a ação originária, embora formalmente apresentada como ação de cobrança de honorários contratuais, está intimamente entrelaçada com o Acordo Global Xikrin [...] destinado à subsistência, proteção territorial e desenvolvimento cultural dos povos indígenas envolvidos”.

De igual modo, foram examinadas as consequências processuais dessa constatação, nos exatos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, com preservação dos atos decisórios praticados pela Justiça Estadual e remessa à jurisdição federal competente. Restou destacado que, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal,
“questões indígenas, ainda que reflexas, remetem à competência da Justiça Federal”
(RE 183.188, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, j. 14.02.1997), o que afasta a tese de que o feito versaria exclusivamente sobre obrigação contratual entre particulares.

A embargante sustenta violação à Súmula 55 do STJ, todavia, tal enunciado jurisprudencial não se aplica ao presente caso,
pois trata de regra de competência recursal e não afasta a incidência de competência constitucional absoluta fundada em matéria indígena.
Ademais, como ressaltado no voto embargado, a atuação da FUNAI e a intervenção do Ministério Público Federal denotam a presença de interesse público primário da União na causa, o que legitima o deslocamento da competência para a Justiça Federal, independentemente da natureza privada do contrato.

Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. O que se verifica é a irresignação da parte com a conclusão do julgamento, a qual não pode ser rediscutida pela estreita via dos embargos declaratórios, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica e a estabilidade da jurisdição.

A alegação de coisa julgada sobre a competência estadual tampouco prospera. Trata-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, e cuja análise pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício
, conforme já pacificado pela jurisprudência dos tribunais superiores. A decisão monocrática que reconheceu a incompetência foi devidamente confirmada pelo colegiado, de forma expressa, clara e motivada.

Por fim, o acórdão embargado remeteu expressamente à decisão do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Tutela Provisória n. 1062/PA, que reconheceu a natureza pública e indígena dos valores objeto de penhora, suspendendo os efeitos da decisão da Justiça Estadual e reafirmando a competência federal. Assim, inexistem os vícios apontados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração, mantendo-se, na íntegra, o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2025